Tribunal: STF
Processo: Pet 15795
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de “recurso ordinário constitucional”, autuado neste Supremo Tribunal Federal como Pet, deduzido com fundamento no art. 102, II, da Constituição perante o Superior Tribunal de Justiça contra acórdão que não conheceu do agravo regimental no AREsp nº 3.101.461/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Requer-se, ao final:

“seja conhecido e provido o presente recurso para: 
A) Reanalisar possibilidade de absolvição do Recorrente; 
B) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal;”

Em contrarrazões, o  Ministério Público do Estado de São Paulo manifestou-se pelo não conhecimento do recurso.
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. NÃO IMPUGNAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, em razão da ausência de indicação clara e específica na peça recursal dos dispositivos de lei federal supostamente violados ou que teriam sido objeto de dissídio jurisprudencial, o que atraiu a incidência da Súmula n. 284 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em se houve a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, a fim de conhecer o agravo regimental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, em razão do art. 1.021, § 1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: ‘A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental’."
 
O recurso revela-se manifestamente incabível.
Conforme literalidade do art. 102, II, da Constituição, compete ao Supremo Tribunal Federal:

“julgar, em recurso ordinário:
a) o habeas corpus , o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;
b) o crime político;”
Ausentes quaisquer das hipóteses de cabimento de recurso ordinário dirigido a este Supremo Tribunal, revela-se incognoscível a pretensão ora deduzida.
Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em tais hipóteses. In verbis (v.g.): 

“AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO AUTUADA EM DESFAVOR DE ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NAO CONHECEU DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO REPUTADO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A decisão monocrática impugnada consignou a ausência de competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar “recurso ordinário” interposto ante acórdão do STJ que nem sequer conheceu de agravo em recurso especial. II – O requerente não demonstrou qualquer fundamento legal e jurídico apto a justificar a competência do Supremo Tribunal Federal para a demanda, não bastando a simples menção a direitos fundamentais de extração constitucional, já que o litígio não envolve as hipóteses previstas no art. 102 da Constituição Federal. III – No presente requerimento, denominado “recurso ordinário”, o autor intenciona, verdadeiramente, revolver contextos fáticos e jurídicos amplamente decididos nas instâncias antecedentes. IV – Não houve, portanto, preenchimento mínimo dos próprios requisitos da petição inicial, não se revelando a via eleita suficiente para endossar legítimo provimento jurisdicional desta Suprema Corte, que se rege por regime de competência estrita. V – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. VI – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Pet 15240-AgR/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 11/3/26).

“AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. “RECURSO ORDINÁRIO” INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Constituição da República, no artigo 102, II, dispõe acerca das hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. Precedente. 3. In casu, o manejo de “recurso ordinário” em face de acórdão proferido pelo STJ em sede de agravo em Recurso Especial, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, ante a ausência de previsão constitucional. 4. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal . Precedente. 5. Agravo DESPROVIDO .” (PET 15162-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/2/26).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO. ERRO GROSSEIRO. MANIFESTA INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário, ante manifesta inadequação, uma vez formalizado contra acórdão por meio do qual desprovido, pelo STJ, agravo regimental em agravo em recurso especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe recurso ordinário contra acórdão do STJ que desproveu agravo regimental em agravo em recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 102, II, “a” e “b”, da CF/1988, compete ao STF, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância por tribunal superior, se denegatória a decisão, e o crime político. 4. Em virtude de erro grosseiro na interposição do recurso ordinário em habeas corpus e da ausência de dúvida quanto à via recursal cabível, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.” (PET 13170-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 4/9/25). 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário.
Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente